Tribunal: TJDFT
Processo: 0710176-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710176-22.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP APELADO: AREIA BOA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP contra a sentença que, na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por AREIA BOA COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA, rejeitou os EMBARGOS À MONITÓRIA e constituiu o título executivo judicial. Falta à Apelante capacidade postulatória, pressuposto sem o qual não pode ser recebido o presente recurso. Após a comunicação de renúncia do mandato outorgado ao seu advogado, a Apelante foi intimada nos endereços constantes dos autos para regularizar sua representação processual (IDs 61220430 e 62458511). A Recorrente não foi encontrada, constando nos ARs a informação de "MUDOU-SE", o que, todavia, não afasta a validade e eficácia da intimação, tendo em vista o disposto no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Isto posto, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 76, § 2o, inciso I, e 111 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator